Tribunal: TJDFT
Processo: 0725679-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA VERIFICADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apurado que o réu coagiu e constrangeu a vítima mediante grave ameaça, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, correta a condenação pelo delito de extorsão, não havendo que se falar atipicidade da conduta ou em insuficiência de provas.
2. No caso, a versão da vítima merece credibilidade, não apenas por ter sido narrada de forma detalhada, coerente e persistente, como por ter sido corroborada por outras provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.